Tribunal: CARF
Processo: 11065.900256/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.900256/2006-84
ACÓRDÃO
1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
SALDO NEGATIVO. ANÁLISE DOS DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
Os pedidos de compensação limitam-se à existência dos créditos alegados
pelo contribuinte. Não há competência, nos órgãos julgadores, para análise
relacionados aos débitos declarados na DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, vencida a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que o
conhecia integralmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o em seguida:
A contribuinte apresentou o PER/DCOMP 23842.11123.081203.1.7.02- 7005 em
08/12/2003, com vistas a compensar os débitos nela discriminados com crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ.
Em 1a/11/2010, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, reconheceu parcialmente o direito creditório, afirmando:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 245.190,38 Valor na DIPJ: R$ 120.556,61
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 120.556,61
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 13.763,04
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
3
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/10/2010.

A ciência da decisão acima referida ocorreu em 10/11/2010 (fl. 57).
Em 10/12/2010, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na
qual afirmou, em síntese, a ocorrência de homologação tácita das declarações de
compensação entregues em 2003, a decadência dos débitos compensados pelas
Dcomp 14762.71768.130409.1.7.02-7355 e 01987.44399.130409.1.7.02-0917 e a
efetiva existência do direito creditório referente às retenções dos valores de IR de
R$43.825,01, R$11.701,50 e R$175.891,83.
As DCOMPs não homologadas, entregues nos anos de 2003 e 2009, e com
homologação parcial, entregue no ano de 2007, estão detalhadas nas fls. 40 a 44 do presente
processo.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela 1a Turma
da DRJ/POA, conforme Acórdão no 10-38.934, de 06 de junho de 2012 (fls. 60 a 64), conforme a
conclusão do voto:
Assiste razão à litigantes em relação a homologação tácita das declarações de
compensação entregues em 2003.
(...)
Quanto à alegação de decadência dos débitos confessados pelas declarações de
compensação entreguem, em 2009, tal questão no ao é passível de ser conhecida
por esta Delegacia de Julgamento por não ter sido objeto de apreciação prévia
pelo Órgão de origem no despacho decisório.
Não se firmou, deste modo, litígio hábil a firmar a competência da DRJ –
determinada pelo art. 233, IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de 2012 –, que é
restrita ao julgamapreciaçõesento de questões previamente apreciadas
(...)
Com base nos fundamentos retro, voto por conhecer em parte da manifestação
de inconformidade, exclusivamente quanto às questões (1) do montante do
direito creditório e (2) da existência de homologação tácita, para, neste limite,
reconhecer a homologação tácita relativa aos débitos declarados nas declarações
de compensação entregues em 2003.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
4
No Recurso Voluntário (fls. 141 a 156) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade a respeito da parte em controversa, e combate as alegações trazidas pela DRJ:
- Preliminarmente alega que o julgamento em Primeira Instância foi falho e violou o
princípio da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5o, incisos XXXIV e LV, da
CR/88, pois a D. Delegacia de Julgamento se absteve de, sequer, analisar a aventada alegação de
decadência das DCOMPs no 14762.71768.130409.1.7.02-7355 e no 01987.44399.130409.1.7.02-
0917;
- Caso a preliminar seja superada, a Interessada apresenta, uma vez mais, as razões
que demonstram a decadência do crédito tributário objeto da presente discussão seja em virtude
do disposto no artigo 150, § 4o, do C.T.N., seja em face do teor do artigo 173, I, do mesmo
diploma, restando demonstrada a caducidade dos créditos tributários que se pretendeu
compensar, a ensejar o reconhecimento da sua inexigibilidade;
- Informa a efetiva existência de direito creditório com possibilidade de
compensação, alegando que as retenções na fonte e antecipações realizadas no ano-base de 2001
com o total dos rendimentos auferidos e, ainda, levando-se em conta as deduções cabíveis, a
Recorrente, de fato, apurou saldo de negativo de IRPJ;
- E para isso, argumenta que se a legislação e a própria RFB impõem, de modo
inequívoco, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do tributo, é lícito
concluir que, ocorrendo tal retenção, mas não o repasse ao Erário, deve ser o montante exigido,
mediante lançamento de ofício, em face dela (fonte pagadora), e não simplesmente
desconsiderado o valor retido na apuração do IRPJ devido pela beneficiária, que, de boa-fé,
declarou o montante devido (e retido), eximindo-se, pois, de qualquer responsabilidade;
- Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso para que,
reconhecendo-se a nulidade da decisão recorrida especificamente no que se refere à alegação de
decadência deduzida em relação aos PTAs no 11080-932.183/2009-44 e no 11080-932.184/2009-
99, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento;
- E, subsidiariamente, requer seja conhecido e provido o recurso para declarar a
extinção dos créditos tributários apontados nos processos administrativos de cobrança (i) 11080-
904.150/2010-48 (art. 156, I do CTN7 ) e; (ii) 11080-932.183/2009-44 e 11080-932.184/2009-99
(art. 156, V, do CTN8 ) ou, ao menos, a legitimidade do direito creditório da Recorrente (art. 156,
II, do CTN9 ).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
5

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 10-38.934 - 1a Turma da DRJ/POA se deu por via eletrônica
em 18/02/2019 (fl. 137), sendo o recurso voluntário apresentado em 20/03/2019 (fl. 139). Logo, o
recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, entretanto, dele
conheço parcialmente.
No âmbito do presente processo, conforme parágrafo único do artigo 48 do RICARF,
a competência dos órgãos julgadores restringe-se unicamente a avaliação do direito creditório da
DCOMP em questão de no 23842.11123.081203.1.7.02-7005, não cabendo ao CARF adentrar na
discussão sobre os débitos das demais DCOMPs não homologadas ou parcialmente homologadas.
Também, em decorrência do artigo 74 da Lai 9.430/1996, há de se concluir que a
análise no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados
pelo contribuinte. Não há competência para análise relacionados aos débitos declarados nas
DCOMP.
Este entendimento está alinhado à jurisprudência majoritária deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos
de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte.
Não há competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos
débitos declarados na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser
conhecido nesta parte.
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO
CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi
reconhecido e integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se mostra
a decisão neste processo discutida que, levando em conta a indisponibilidade do
crédito, não homologou a compensação instrumentalizada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
6
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2008
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO. INADMISÍVEL
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP.
Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
(Acórdão n° 1302-004.236, sessão de 12/12/2019, Rel. Breno do Carmo Moreira
Vieira)
Assim, não se conhece do recurso voluntário na questão das demais DCOMPs de
débitos reclamadas pela Interessada.

Mérito
Em relação aos valores glosados de IRRF, o despacho decisório reconheceu como
válida a retenção no valor de R$ 13.763,04. Restando o valor de R$ 231.427,34 em
questionamento.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (artigo 86 da Lei no 8.981, de 1995, artigo 11
do Decreto-Lei no 1.968, de 1982 e artigo 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 1983). A Recorrente
precisaria ter produzido um conjunto probatório dos fatos alegados e comprovado a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Verifica-se que com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não somente os informes de rendimentos, como meio de
prova de que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de valor
não considerado pela Autoridade Tributária e/ou Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer no despacho decisório.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
7
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente não
juntou quaisquer documentos que comprovam o crédito pleiteado.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do despacho decisório.

Dispositivo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.907 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900256/2006-84
8
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário da Recorrente,
conhecendo somente a parte que questiona o não reconhecimento total do crédito da DCOMP no
23842.11123.081203.1.7.02-7005, e no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 173
DF CARF MF
Original